Tribunal: TJDFT
Processo: 0734902-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734902-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MARTINS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0704644-57.2020.8.07.0006, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a nulidade da decisão que deferiu o depoimento pessoal do réu (id 131558043 e id 137226894 dos autos originários). O agravante defende que o caso concreto se enquadra na hipótese de interpretação extensiva do art. 1.015 do Código de Processo Civil adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Noticia que a ação originária se trata de reintegração de posse fundamentada em suposto descumprimento contratual pelo não pagamento das últimas parcelas do instrumento particular firmado entre as partes. Narra que as partes foram intimadas para especificação de provas que pretendiam produzir, oportunidade em que requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. Relata que, devido à pandemia de Covid-19, a audiência de instrução foi agendada e remarcada por mais de uma vez para que fosse realizada de forma presencial oportunamente. Acrescenta que a primeira decisão entendeu pela necessidade de seu depoimento pessoal sem que fosse intimado previamente, razão pela qual suscitou a nulidade dos atos. Sustenta que reiterou a impossibilidade de seu comparecimento por instrução médica e questão imperiosa de saúde, mas a decisão agravada rejeitou a nulidade do depoimento pessoal e determinou a remarcação da audiência, com omissão quanto à impossibilidade de comparecimento a qualquer tempo e modo. Discorre que opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Alega que não tem condições de participar da audiência de instrução a qualquer tempo, em razão do grave risco à saúde. Argumenta que apresentou laudos médicos que atestam sua hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus descompensada e angina pectoris. Explica que a audiência de instrução gera ansiedade e estresse ante a ausência de experiência e que possui quase setenta e sete (77) anos. Defende a nulidade do ato praticado, já que 1) não foi intimado para se manifestar a respeito do requerimento de produção de prova oral para seu depoimento pessoal, em violação ao contraditório e a ampla defesa; 2) o requerimento de depoimento pessoal pela agravada incorreu em preclusão temporal e consumativa, já que a intimação para a especificação de provas ocorreu aos 4.8.2020, momento em que a agravada manifestou desinteresse na realização e 3) a decisão agravada deixou de observar as manifestações de id 70225277 e id 71761690 que, tempestivamente, demonstraram seu interesse na produção de prova oral com a oitiva das testemunhas arroladas. Afirma não ter condições de pagar as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família e ter apresentado declaração de hipossuficiência nos autos. Requer 1) a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e 2) a gratuidade de justiça. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para a reforma da decisão agravada com a declaração de nulidade da decisão de id 112194975 e os atos praticados posteriormente, a fim de que seja indeferido o cancelamento de seu depoimento pessoal. Sem preparo. O processo foi distribuído ao Desembargador João Egmont e redistribuído a esta Relatoria em razão de seu afastamento (id 40397685). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 40458498), oportunidade em que defendeu o cabimento do agravo de instrumento (id 40817381). Brevemente relatado, decido. Verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, examinadas as respeitosas razões do agravante. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. A decisão agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a nulidade suscitada da decisão que deferiu a produção de prova oral, por meio do depoimento pessoal do agravante, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Trata-se de matéria a respeito da qual o agravante poderá se insurgir em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Acrescente-se não ser possível vislumbrar qualquer exame de mérito a ensejar o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil deve ser aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[2] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra guarida no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.